Tribunal: TJSP
Processo: 1003274-15.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Contrato bancário.

Autora que recebeu via e-mail boleto para pagamento de dívida contraída com outra instituição financeira. Ré que, em tese, seria o banco sacado. Fraude perpetrada por terceiros, dada a falsidade do boleto.

Pretensão da autora de ser ressarcida pelo valor pago. Inexistência de responsabilidade da ré, que não concorreu para o evento

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Contrato bancário.

Autora que recebeu via e-mail boleto para pagamento de dívida contraída com outra instituição financeira. Ré que, em tese, seria o banco sacado. Fraude perpetrada por terceiros, dada a falsidade do boleto.

Pretensão da autora de ser ressarcida pelo valor pago. Inexistência de responsabilidade da ré, que não concorreu para o evento danoso. Culpa exclusiva da autora verificada.

Improcedência do pedido. Manutenção.

Apelação denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262469
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003274-15.2018.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante SILVANA
MARIA DA SILVA SANTOS, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003274-15.2018.8.26.0360 -Voto no 44.398
2
Voto n. 44.398
Apelação n° 1003274-15.2018.8.26.0360
Comarca: Mococa
Apelante: Silvana Maria da Silva Santos
Apelada: Banco Santander Brasil S/A
Ação de indenização por danos materiais. Contrato bancário.
Autora que recebeu via e-mail boleto para pagamento de dívida
contraída com outra instituição financeira. Ré que, em tese, seria o
banco sacado. Fraude perpetrada por terceiros, dada a falsidade do
boleto.
Pretensão da autora de ser ressarcida pelo valor pago. Inexistência
de responsabilidade da ré, que não concorreu para o evento
danoso. Culpa exclusiva da autora verificada.
Improcedência do pedido. Manutenção.
Apelação denegada.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais reportada a
contrato bancário cuja sentença assentou a improcedência do pedido e com
isto a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a autora para a reforma da decisão de primeiro grau e o faz sob o
fundamento de que a ré tem responsabilidade objetiva sobre o evento relatado
na petição inicial, que a fraude jamais seria descoberta pelo devedor do
boleto, dada a perfeição do título, o que impõe que o pedido de ressarcimento
de dano material seja acolhido, com a condenação da ré ao pagamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003274-15.2018.8.26.0360 -Voto no 44.398
3
valor de R$27.237,60.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A autora alegou na petição inicial que recebeu um boleto para
pagamento e que ele se referia valor integral do pagamento da dívida de
financiamento contraída junto ao Banco Alfa S/A.
Referido documento tinha data de vencimento para 26.10.2018,
de forma que assim fora quitado, no valor de R$27.237,60. Porém, dias após,
recebeu ligações do credor lhe cobrando o pagamento da parcela em atraso,
ocasião em que percebeu que o boleto anteriormente enviado era produto de
fraude. Com isso, foi obrigada a quitar a dívida novamente e objetiva, com
esta ação, o ressarcimento da quantia que desembolsou pela primeira vez,
boleto em que a ré é a instituição financeira sacada.
A ré, em defesa, argumentou que não tem qualquer
responsabilidade pelo evento narrado, já que não concorreu para a fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003274-15.2018.8.26.0360 -Voto no 44.398
4
O esclarecimento da autora a fl. 94 sobre como recebeu o boleto
para pagamento, no sentido de que o recebeu por meio de seu e-mail, em
absoluto prejudica a ré. Ao revés disto, a referida correspondência eletrônica
misteriosamente não foi encontrada mais pela autora em sua caixa de
mensagens e com isto deixou de fazer prova dos fatos constitutivos de seu
direito.
Ademais, as lâminas de pagamento do valor do financiamento
eram de responsabilidade de outra instituição financeira, o Banco Bradesco, e
aquele boleto encaminhado à autora tinha a ré como sacada, mas isto não
despertou qualquer dúvida na autora. Daí que é possível concluir que a autora
é a única responsável pelo dano material sofrido, por absoluta desatenção,
circunstância que não pode ser atribuída a ré.
Neste cenário, a manutenção da improcedência é medida de
rigor. Impõe-se, com isto, a majoração da verba honorária advocatícia
sucumbencial em favor da ré em 2%, o que totaliza 12% sobre o valor da
causa, dado o trabalho adicional realizado em grau recursal.
Em face do exposto, pelo meu voto, é negado provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator